Tribunal: TCU
Processo: 026.286/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção rodoviária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 131/2024, promovido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Mato Grosso (DNIT/MT), cujo objeto é contratação de empresa para execução de serviços de manutenção rodoviária, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RITCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator mediante despacho contido na peça 33 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias.